Tribunal: STF
Processo: MS 33472
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA 



    Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Suspensão de pagamento de parcela decorrente de plano econômico. Devolução dos valores percebidos até o julgamento do writ. Descabimento. Agravo não provido. 



    1. A Suprema Corte já firmou o entendimento de que as verbas recebidas, até o julgamento do writ, em decorrência de planos econômicos – cujo pagamento teve sua ilegalidade reconhecida pela Corte de Contas em ato chancelado pelo STF - não são passíveis de devolução, em função dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Precedentes.



    2. Agravo não provido.